Tribunal: TJDFT
Processo: 0717466-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717466-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: DX 3 BRASIL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0741446-35.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de arresto executivo na modalidade online, via SISBAJUD. Em suas razões recursais, a agravante aduz a necessidade de reforma da decisão, uma vez que não há vedação legal para que o arresto executivo seja efetuado na modalidade online. Explica que o único requisito para a concessão do arresto é a não localização do devedor, o que ocorreu no caso, visto que as tentativas de citação restaram frustradas. Destaca que não se faz necessário o esgotamento das tentativas de localização do executado, de modo que, para a concessão do arresto online, basta não encontrar o devedor, o que se amolda ao presente feito. Assim, a medida deve ser deferida, para se evitar fraude à execução. Pontua que a execução se pauta pela satisfação de direto do credor, de modo que deve o magistrado observar os princípios da efetividade e duração razoável do processo. Tece outras considerações e colaciona julgados. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para seja realizado o arresto na modalidade online, via SISBAJUD. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar pleiteada. Preparo recolhido nos IDs 46476858 e 46476859. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo presentes tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 155618911 dos autos originários): 1. Diante da informação trazida aos autos pelo exequente, de que a pessoa física (ALEX NUNES DE SOUZA) que recebeu a citação da executada não mais faz parte de seu quadro societário, dou por prejudicada a citação de id. 148980859, ao tempo em que declaro-a nula. Diante da informação também trazida aos autos pelo exequente de que a sociedade empresária da executada é constituída exclusivamente pela pessoa de Diego Herman Junior, de ofício, a título de colaboração, determino a pesquisa de endereço junto aos sistemas disponíveis a este juízo (SISBAJUD, INFOSEG, SIEL-TRE/DF e RENAJUD) em nome de DIEGO HERMAN ARAUJO, portador do CPF: 012.952.641-02, (embora o exequente afirme ser Diego Herman Junior, a consulta do quadro de sócios apresenta o nome de Diego Hernan Araujo, tudo conforme petição de id. 152617626, fls. 1 e 2). 2. Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, conseqüencia lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora, bem como igualmente indefiro, por ora, a citação por edital. Por outro lado, determino a pesquisa de endereços para fins de angularização da presente demanda, com tentativa de citação na pessoa do representante legal da executada, nos termos do Item 1 acima. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. Sobre a matéria, assim ensina José Miguel Garcia Medina: V. Arresto. O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015). (Nono Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1.ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) (destaquei) Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou pela admissibilidade do arresto executivo na modalidade online, conforme requerido pela agravante, antes de esgotadas todas as tentativas de localização do devedor. Transcrevo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, no bojo da qual foi proferida decisão deferindo arresto online em conta. (...) 3. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.) (destaquei) Em análise dos autos, verifica-se que, embora outros endereços ainda não foram submetidos às diligências de citação, dado que obtidos através de consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo a quo, já foram realizadas 2 (duas) tentativas infrutíferas de localização da parte agravada (IDs 129254516 e 152061285, autos de origem) via oficial de justiça. Dessa forma, levando em consideração que se trata de uma hipótese de arresto executivo, portanto, prescindível o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a medida liminar não pode ser indeferida tão somente pelo não esgotamento das tentativas de localização do agravado, sendo necessário o seu deferimento a fim de garantir os direitos da parte credora, ora agravante. Quanto ao tema, colham-se os seguintes julgados desta eg. Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO. ARRESTO. ART. 830, DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. O arresto de bens do executado não encontrado para a citação independe do esgotamento de diligências no sentido de obter o endereço atual, ou da presença de indicativos de que tem dilapidado seu patrimônio, bastando o cumprimento dos requisitos previstos no art. 830, do CPC. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1643076, 07097089520228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO. CRÉDITO DE PRECATÓRIO. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de arresto sobre crédito do executado decorrente de precatório para garantir a dívida exequenda. 2. Em recente decisão (15/06/2021 no REsp 1.822.034/SC), o STJ deferiu pedido de arresto executivo na modalidade on-line, em relação a uma devedora não encontrada para citação sem a necessidade de que tenha o credor esgotado as diligências para localizá-la. Segundo o arcabouço fático delineado no referido julgado, restou deferido pedido de arresto de ativos financeiros, requerimento precedido de apenas 2 (duas) tentativas de citação. 3. À míngua de localização da executada e demonstrados os empecilhos à normal e imediata citação do devedor, o arresto é providência cabível, pois o pleito se encontra dentro das hipóteses admitidas legal e jurisprudencialmente. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1365770, 07155659320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de antecipação de tutela ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o arresto executivo na modalidade online. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de maio de 2023 16:43:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador